Tribunal: TJMT
Processo: 1004797-23.2017.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004797-23.2017.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[E P -PRE-MOLDADOS LTDA - ME - CNPJ: 05.340.413/0001-39 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), ADUMAT - ADUBOS E FERTILIZANTES MATO GROSSO LTDA - EPP - CNPJ: 08.617.552/0001-55 (AGRAVADO), FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 830.582.651-15 (ADVOGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE FALÊNCIA. EXTINÇÃO FORMAL DA PESSOA JURÍDICA. APELAÇÃO SUBSCRITA POR PARTE INEXISTENTE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por sócio de empresa extinta contra decisão monocrática que não conheceu da apelação manejada nos autos de ação de falência, sob fundamento de ausência de capacidade processual da recorrente, diante de sua extinção formal antes da interposição do recurso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a regularização posterior da representação processual, com substituição do sócio pela sociedade extinta, para convalidar recurso interposto originalmente em nome de parte inexistente.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite a substituição processual de sócio por empresa extinta, nos termos do art. 110 do CPC/2015, desde que tempestiva e anterior à prática do ato processual.

4. A apelação foi interposta após a baixa da sociedade na Junta Comercial, sem prévia habilitação do sócio, configurando ausência de pressuposto processual essencial.

5. O vício identificado não é de representação, mas de inexistência jurídica da parte, o que impede a aplicação do art. 76 do CPC/2015.

6. A tentativa de convalidação posterior não tem o condão de legitimar o recurso, sendo inaplicável o princípio da instrumentalidade das formas.

7. A jurisprudência desta Corte e o parecer do Ministério Público são firmes no sentido da inadmissibilidade de ato processual praticado por parte inexistente no momento de sua realização.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É inadmissível recurso interposto por pessoa jurídica extinta antes da prática do ato, ainda que posteriormente haja requerimento de substituição processual por sócio. 2. A ausência de capacidade processual configura vício insanável, não sendo passível de correção nos termos do art. 76 do CPC/2015.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Rogério Silva Amorim, na qualidade de sócio da extinta empresa E. P. PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME, contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação anteriormente interposto nos autos da Ação de Falência ajuizada em face de ADUMAT – ADUBOS E FERTILIZANTES MATO GROSSO LTDA – EPP. A ação originária tramitou perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT e teve por fundamento o inadimplemento de duas duplicatas mercantis, nos valores de R$ 40.000,00 e R$ 250.000,00, devidamente protestadas, totalizando R$ 302.127,23.

A autora da ação falimentar sustentou que os títulos refletem obrigações líquidas, vencidas e não pagas, e que o inadimplemento, diante da ausência de justificativa legal relevante, configuraria estado de insolvência da devedora, nos termos do artigo 94, inciso I, da Lei nº 11.101/2005.

O juízo de primeiro grau, contudo, extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de perda superveniente do objeto.

Para tanto, considerou que, em ação conexa de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória, ajuizada pela própria parte ré perante a 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT, fora reconhecida a invalidade dos protestos, por se tratar de valores supostamente relacionados a produtos não entregues, conforme apurado em laudo pericial.

Contra essa sentença, foi interposto recurso de apelação por E. P. PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME, sobre o qual se manifestou a parte apelada alegando a inadmissibilidade do apelo, por ausência de capacidade jurídica da apelante.

Argumentou que a pessoa jurídica havia sido formalmente extinta em 24 de setembro de 2020, mediante distrato social registrado na Junta Comercial, e que a apelação foi interposta posteriormente, sem qualquer providência para a substituição processual por parte legítima.

Com base nesses fundamentos, a decisão monocrática recorrida deixou de conhecer da apelação, aplicando os artigos 932, III, e 1.011, I, do CPC, sob o fundamento de que o recurso foi subscrito por parte já extinta, sem prévia regularização da representação processual.

No presente agravo interno, o ora agravante sustenta, em síntese, que houve requerimento formal de substituição processual, por meio da petição de ID 251790653, em que pleiteou expressamente a sua habilitação como sucessor da pessoa jurídica extinta, além de ter ratificado todos os atos anteriormente praticados, inclusive o próprio recurso de apelação.

Alega ainda que a jurisprudência admite a substituição processual do sócio em casos de dissolução de pessoa jurídica, especialmente quando o sócio responde pelo ativo e passivo da sociedade extinta, como ocorre na espécie.

Invoca, ademais, a regra do artigo 76 do CPC, segundo a qual a ausência ou irregularidade de representação processual constitui vício sanável, impondo ao julgador o dever de oportunizar a regularização antes de proferir decisão de inadmissão. Ressalta, por fim, que a negativa de conhecimento da apelação lhe acarreta grave prejuízo, tendo em vista que o juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá reconheceu o crédito de R$ 520.000,00, decorrente do fornecimento dos produtos descritos nas duplicatas objeto do pedido de falência.

O Ministério Público, como custos legis, manifestou-se pelo desprovimento do agravo interno, argumentando que a ausência de substituição processual antes da interposição do recurso de apelação inviabiliza a convalidação do ato praticado por parte inexistente, sendo inaplicável, no caso, o disposto no artigo 76 do CPC.

A Procuradoria entendeu que a extinção formal da sociedade empresarial, com a respectiva baixa perante a Junta Comercial, configura causa de cessação da personalidade jurídica, de modo que a ausência de capacidade processual da apelante no momento da interposição do recurso compromete a validade do próprio ato processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente agravo interno tem por objetivo impugnar decisão monocrática que deixou de conhecer recurso de apelação interposto nos autos da ação de falência ajuizada por E. P. PRÉ-MOLDADOS LTDA – ME, sob o fundamento de ausência de capacidade jurídica da recorrente à época da interposição recursal, haja vista sua extinção formal anterior, sem que tenha havido substituição processual tempestiva.

A controvérsia, portanto, centra-se sobre a admissibilidade da apelação subscrita por pessoa jurídica extinta, cuja sucessão processual apenas foi requerida após a interposição do recurso.

Inicialmente, cumpre reconhecer que a jurisprudência consolidada, tanto no âmbito deste Tribunal quanto das Cortes Superiores, vem admitindo, com certa flexibilidade, a possibilidade de substituição processual do ente extinto por seus sócios, nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil. Tal substituição se mostra especialmente plausível quando evidenciado que o sócio subsiste ao encerramento da empresa como responsável pelo ativo e passivo, e que a interposição do recurso visa resguardar interesse jurídico concreto que transcende a formal existência da personalidade extinta.

Contudo, a questão que ora se impõe ultrapassa o simples cabimento da substituição, adentrando o aspecto temporal e formal de sua ocorrência, exigindo análise sob a perspectiva dos pressupostos processuais.

Conforme assentado na decisão agravada, restou incontroverso nos autos que a empresa autora teve sua extinção formal registrada na Junta Comercial em 24 de setembro de 2020, fato anterior à interposição da apelação. O recurso, entretanto, foi subscrito em nome da própria pessoa jurídica já extinta, sem que à época houvesse requerimento de habilitação ou de substituição por parte do sócio.

A posterior tentativa de regularização da representação processual, embora existente, foi promovida somente após a interposição do recurso e, portanto, não é hábil a sanar vício de origem concernente à ausência de capacidade processual da parte no momento do ato.

O artigo 70 do Código de Processo Civil estabelece, de maneira categórica, que a capacidade de ser parte constitui pressuposto processual de existência e validade da relação jurídica processual. Veja:

Art. 70. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo.

Já o artigo 51 do Código Civil dispõe que, encerrada a liquidação e promovida a baixa da inscrição da pessoa jurídica, esta cessa definitivamente sua personalidade jurídica, inclusive para fins judiciais:

Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua.

§ 1º Far-se-á, no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita, a averbação de sua dissolução.

§ 2º As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se, no que couber, às demais pessoas jurídicas de direito privado.

§ 3º Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica.

Nesse cenário, entendo que a extinção da empresa, formalizada antes da prática do ato recursal, inviabiliza sua legitimidade para recorrer, uma vez que a interposição foi feita em nome de ente jurídico já inexistente, e não por sucessor habilitado.

O vício, portanto, não diz respeito à mera irregularidade de representação, que seria sanável nos moldes do artigo 76 do CPC, mas sim à ausência de capacidade processual da própria parte recorrente, cuja inexistência jurídica obsta o reconhecimento do ato processual.

Ademais, mesmo sob o prisma da instrumentalidade das formas, não é possível convalidar ato praticado por parte inexistente, tampouco reconhecer a eficácia processual de recurso interposto por quem, à época, já não detinha legitimidade para compor a relação processual.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a baixa na Junta Comercial extingue a capacidade processual da sociedade empresária, e que eventual habilitação dos sócios deve preceder a prática de atos processuais em nome da extinta pessoa jurídica, sendo inaplicável, nesse caso, o artigo 76 do CPC como fundamento de saneamento.

Destaco:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A ILEGITIMIDADE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - EMPRESA BAIXADA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA NA JUNTA COMERCIAL - PERDA DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE ACARRETA AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR (ART. 485, VI DO CPC)– IMPUGNAÇÃO CONQUANTO A HIPOSSUFICIÊNCIA DEFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFICIO MANTIDO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A dissolução da empresa por liquidação voluntária implica na extinção da pessoa jurídica, acarretando, assim, na perda de sua capacidade civil não sendo mais detentora da capacidade processual o que a torna parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Quanto à justiça gratuita esta deve ser mantida uma vez que a matéria foi analisada em Agravo de Instrumento n. 1016254-87.2019.8.11 .0000, bem como reconhecido ao longo do voto que a empresa se encontra inativa, não possui fluxo financeiro.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001654120198110015, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 06/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2024).

Ressalto, ainda, que o parecer do Ministério Público corrobora integralmente tal entendimento, ao consignar que a tentativa de regularização posterior não tem o condão de convalidar o ato viciado.

Dessa forma, mesmo que se reconheça a existência de elementos materiais que eventualmente pudessem justificar a procedência do pedido falimentar, tal análise não pode ser enfrentada por esta instância revisora em razão da ausência de pressuposto processual essencial: a capacidade da parte recorrente à época da interposição da apelação.

Portanto, ausente substituição processual válida e tempestiva, e tendo o recurso sido manejado por parte já extinta, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se íntegra a decisão que não conheceu da apelação por ausência de capacidade jurídica da parte recorrente no momento de sua interposição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025